Tribunal: STF
Processo: ARE 1530645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ART. 106, II-A, LEI 6.880/80. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LICENCIAMENTO. REFORMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava, em síntese, a reforma militar do autor com o soldo do último posto/graduação ou com o soldo de Terceiro-Sargento.



    2. Compulsando os autos, verifica-se que foram acostados os Termos de Inspeção de Saúde nº 020.000.25238, nº 020.000.33002, nº 021.000.8879 e nº 021.000.15223. Em entrevista à Junta Médica, o inspecionado "Alega que sofreu acidente de moto chegando na sua casa no dia 26/01/20 sendo levado pelos bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres sendo diagnosticado com fratura exposta da Tíbia esquerda com lesão extensa de partes moles seno realizado procedimento cirúrgico e permanecendo internado, recebendo alta no dia 23/03/20". Na última inspeção de saúde realizada pela Junta de Saúde da Marinha, o inspecionado foi considerado "Incapaz temporariamente para o SAM, necessitando de 120 dias de LTS, em prorrogação ". O Centro de Perícias Médicas da Marinha, ao prestar informações, concluiu que "o Autor foi submetido às IS que se fizeram necessárias, realizadas por profissionais habilitados, que, lançando mão dos adequados meios e atuando de acordo com os aspectos técnicos, éticos e normativos, executaram essas IS, não havendo vícios de nenhuma espécie, devendo, então, os laudos emitidos determinarem os correspondente atos administrativos".



    3. Possuindo o militar vínculo de cunho temporário e precário, como no caso vertente, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade prevista no art. 50 da Lei n. 6.880/80, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar temporário comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho, ou incapacidade para o serviço militar decorrente das hipóteses contidas nos incisos I e II do artigo 108 da Lei 6.880/80, consoante o disposto nos arts. 106 e seguintes do Estatuto dos Militares.



    4. A moléstia que acometeu o apelante (acidente motociclístico em 26.01.2020, diagnosticado com fratura exposta da tíbia esquerda com lesão de partes moles) não sobreveio de ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública ou de enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Ademais, não há provas convincentes de que o autor se encontra inválido, isto é, incapacitado para todo e qualquer serviço. Destaca-se que o laudo pericial aponta que a patologia que afetou a perna esquerda do autor, apesar de ter reduzido a sua capacidade laboral, não tem o condão de impossibilitá-lo de exercer atividades laborativas que exijam menor esforço físico, tais como trabalhos de natureza burocrática, a título de exemplo, não sendo possível considerar que resta caracterizada, de modo inequívoco, a invalidez do autor.



    5. Não tendo sido comprovados de modo satisfatório os pressupostos para concessão da reforma, inexiste qualquer ilegalidade no ato de licenciamento do autor das Forças Armadas, mostrando-se incabível a concessão da reforma pretendida, porquanto não comprovada a incapacidade laborativa para toda e qualquer atividade. Precedentes desta Corte.



    6. Ademais, ao contrário do que alega o apelante, compulsando os autos, verifica-se que foram acostados aos autos documentos produzidos na via administrativa, que, por si só, são suficientes ao deslinde da causa, que visa perquirir acerca da alegada incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho ou a incapacidade para o serviço militar, consoante o disposto no Estatuto dos Militares. Nessa perspectiva, foram juntados aos autos pela parte ré: os quatro Termos de Inspeção de Saúde, nº 020.000.25238, nº 020.000.33002, nº 021.000.8879 e nº 021.000.15223; as Informações da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha e o Relatório Médico da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias. Além do mais, foi produzida nos autos perícia judicial conclusiva. Dessa forma, não há indícios suficientes a ensejar a inversão do ônus da prova, haja vista que não se vislumbra, in casu, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo previsto no art. 373, I do CPC/15.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente